Tribunal: TJDFT
Processo: 0754893-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração emitida pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, datada de 02/08/2023 (ID 60695348), reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Nesse ponto, o documento objeto do ID 60695353 - Pág. 2 esclarece em que condições a referida certidão foi emitida, pois decorrente de processo administrativo iniciado no ano de 2018 (00080-00057300/2018-18), quando se reconheceu o direito da Servidora ao Abono de Permanência a partir do ano de 2015. Em seguida foi realizado o cálculo dos valores vencidos de 2015 até 2017, cujo pagamento não ocorreu por ausência de dotação orçamentária. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
3. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, o que somente ocorreu em 2023.
4. É o caso, portanto de não se reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.